Tribunal: TJBA
Processo: 8042107-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042107-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALMIR RODRIGUES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LAURINDA PALHA NETA, VAGNEY PALHA DE MIRANDA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MANUELA SEARA LOBO

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Valmir Rodrigues da Silva e Núbia Aparecida Andrade Araújo Silva contra sentença proferida pelo Juízo da ___ Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu o processo originário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais. Os autores alegaram impossibilidade financeira e requereram gratuidade da justiça, indeferida pelo juízo a quo por suposta ausência de comprovação da hipossuficiência. Inconformados, apelaram, apresentando documentação complementar apta a demonstrar a limitação de renda. (ID88891434)

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, a partir da análise da real capacidade econômica dos apelantes, e na consequente anulação da sentença extintiva por ausência de preparo processual.

III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa e só pode ser afastada por prova em sentido contrário.
4. Os documentos juntados pelos apelantes, incluindo declarações de imposto de renda, extratos bancários e comprovações de ausência de patrimônio relevante, demonstram renda modesta e ausência de liquidez, indicando limitação de recursos.
5. A apelante Núbia já é beneficiária da gratuidade, e ambos vivem em regime de coabitação, o que reforça a argumentação sobre o impacto financeiro das custas no sustento familiar.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que a negativa da gratuidade deve ser excepcional e fundamentada, para que não se impeça o acesso à jurisdição (AgInt no AREsp 1.115.787/SP).
7. Ausentes elementos concretos que infirmem a alegação de hipossuficiência, impõe-se o deferimento do benefício e a anulação da sentença extintiva, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

“A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.”

“Comprovada a insuficiência de recursos, é devida a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de ofensa ao direito fundamental de acesso à jurisdição.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.115.787/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 21/06/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8042107-65.2024.8.05.0001
, em que figuram como partes recorrentes
Valmir Rodrigues da Silva e Núbia Aparecida Andrade Araújo Silva
e parte recorrida
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA,07 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator